Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706346-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRA RIBEIRO FONSECA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIRA RIBEIRO FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo 0739262-09.2021.8.07.0001 (ID. 183747777, dos autos de origem), que declinou da competência para processar e julgar o processo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. A agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta relatoria, por meio do despacho ID. 56037913, determinou que a agravante comprovasse a alegada hipossuficiência de renda, juntando aos autos os documentos pertinentes, ou, alternativamente, que efetuasse o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, independentemente de nova decisão. Decorrido o prazo, a agravante quedou-se inerte, ID. 56531719. É o relatório. DECIDO: Nos termos do art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de deserção. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, no caso do agravo de instrumento, conforme disposto no §1o, do artigo 1.017 do CPC, o recurso dever vir acompanhado do comprovante do pagamento das respectivas custas no ato de sua interposição. No presente caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto sem o devido preparo, tendo a agravante pugnado pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a juntar aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, para fins de análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a agravante quedou-se inerte. Importante ressaltar que nos autos de origem houve o recolhimento das custas processuais (IDs. 110361455 e 110361456). Verifica-se, portanto, que a agravante não faz jus à concessão da gratuidade de justiça. Intimada a, no caso da não juntada dos documentos para comprovação da hipossuficiência, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo aos autos, sob pena de deserção, a agravante deixou transcorrer o prazo, sem apresentar manifestação (IDs. 56037913 e 56531719). Desse modo, não restando comprovado o pagamento do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, oportunamente, arquive-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital